Tribunal: TJSP
Processo: 2057157-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença em ação de cobrança de cotas condominiais - Pretensão de reserva de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos, formulada por antiga patrona do exequente, destituída após sete anos de atuação - Alegação de cláusula contratual constante do termo de confissão de dívida homologado judicialmente, prevendo o pagamento de 20% de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença em ação de cobrança de cotas condominiais - Pretensão de reserva de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos, formulada por antiga patrona do exequente, destituída após sete anos de atuação - Alegação de cláusula contratual constante do termo de confissão de dívida homologado judicialmente, prevendo o pagamento de 20% de honorários sobre o débito atualizado até a revogação do mandato - Existência de controvérsia entre patronas quanto ao percentual e base de cálculo da verba honorária - Divergência entre os critérios de atualização apresentados por cada patrona - Ausência de consenso a impedir a imediata liquidez e certeza do crédito - Impossibilidade de processamento incidental da execução de verba honorária em contexto litigioso - Necessidade de instauração de ação autônoma para delimitação do quantum debeatur, com contraditório pleno e eventual produção de provas - Irrelevância da natureza alimentar dos honorários ou do privilégio legal conferido pela Lei n.o 8.906/94, diante da ausência de liquidez do crédito - Inexistência de violação aos princípios da celeridade e economia processual - Precedentes desta E. Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido.